Tribunal: TJDFT
Processo: 0006043-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No delito de receptação qualificada não se exige que o réu tenha conhecimento da origem ilícita do bem receptado, bastando que, no exercício de atividade comercial ou industrial, o réu realize um ou mais dos núcleos do tipo penal em relação a coisa que deva saber ser produto de crime.
2. Sendo o bem apreendido na posse do réu, o ônus da prova quanto ao desconhecimento da origem ilícita incumbe à defesa.
3. No caso, ainda que os réus aleguem que não tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos apreendidos, as circunstâncias fáticas – sem rótulo de identificação, sem nota fiscal e adquiridos por valor inferior ao comercializado em lojas de atacado – indicam que deveriam saber. E isso basta para a tipificação do delito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar os réus pela prática do crime de receptação qualificada.